Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. MULTA IMPOSTA PELO CONDOMÍNIO. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ANULAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, alega que a aplicação da multa pela parte ré não observou as disposições constantes da Convenção de Condomínio, visto que não recebeu a notificação prévia. Sustenta, ainda, que as reclamações no livro de ocorrências foram registradas em momento posterior aos fatos que supostamente deu causa a aplicação da multa. Razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23701333 e 23701334). Contrarrazões não apresentadas (ID 23701340).
III. Consoante regra de experiência comum, nos condomínios verticais é necessário respeitar o espaço e o silêncio dos demais moradores, sendo normal que o síndico como representante dos demais condôminos, solicite o abrandamento de excesso de barulho e ruídos. Consoante provas anexadas, restou demonstrado nos autos que contra o recorrente constam diversas reclamações de perturbação ao sossego e a tranquilidade dos moradores do condomínio em afronta às regras do direito de vizinhança estabelecidas no Código Civil e às normas internas do condomínio.
IV. Da análise do conjunto fático-probatório contido nos autos, extrai-se que no dia 30 de maio de 2019 o recorrente foi advertido para cessar a produção de barulho excessivo em horário inapropriado, sob pena de aplicação de multa (ID 23701092). Igualmente foram juntadas aos autos diversas reclamações de moradores registradas no livro de ocorrência condominial relatando ruído excessivos advindos da unidade condominial da parte recorrente. (ID 23701093 e seguintes).
V. Descabe os argumentos de inexistência de advertência prévia, porquanto a parte recorrida promoveu a notificação da parte recorrente em duas oportunidades no dia 15 de abril de 2019 e 30 de maio 2019, sendo esta última a advertência devidamente recebida e assinada. Igualmente, improcede as alegações da parte recorrente de que as ocorrências seriam em datas posteriores ao fato aqui em litígio, porquanto é possível observar a existência de reclamações durante todo o ano de 2019, em especial a reclamação relatada pelo morador no livro de ocorrência em maio de 2019 (ID 23701094 - Pág. 1) que demonstra os fatos em momento anterior a aplicação da multa.
VI. Ademais, tais como postos, os fatos e provas, conforme delineados na peça de defesa, são suficientes para constatar a existência de ruído excessivo naquelas oportunidades, sendo que, não obstante a ausência de medição, é possível atestar a existência de barulhos excessivos advindos do apartamento da recorrente. Portanto, diante da ausência de vícios, não há de se falar em abuso de direito, tampouco em anulação da multa.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.